Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-75.2026.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000069-75.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEBASTIAO LEOCADIO - CPF: 297.691.839-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. ECOENDOSCOPIA COM BIÓPSIA. PACIENTE IDOSO COM SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. URGÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o agendamento e a realização, no prazo de 05 dias, de exame de ecoendoscopia com biópsia em paciente de 86 anos, portador de neoplasia maligna do pâncreas (CID C25), necessária para esclarecimento diagnóstico. O ente estadual sustenta ilegitimidade passiva sob o argumento de que o paciente possuiria domicílio no Estado de Rondônia, conforme registro no sistema SISREG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca a realização de exame médico quando há indicação de residência em outro Estado, mas o paciente recebe atendimento na rede pública de saúde mato-grossense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de registro de endereço do paciente em outro Estado no sistema SISREG não afasta, de plano, a legitimidade do Estado de Mato Grosso quando demonstrado que o atendimento médico, as consultas e as solicitações de exames são realizados na rede pública estadual.

O comprovante de residência apresentado indica que o paciente reside atualmente com sua filha no Município de Alta Floresta/MT, circunstância reforçada pelo fato de ser idoso, viúvo e estar em acompanhamento médico contínuo naquele Estado desde junho de 2025.

A permanência do paciente em Mato Grosso e a utilização dos serviços públicos de saúde locais evidenciam vínculo suficiente para justificar a atuação estatal na garantia do tratamento necessário.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirma a pertinência do exame de ecoendoscopia com biópsia para esclarecimento diagnóstico da neoplasia pancreática, sendo medida essencial diante da demora superior a cinco meses desde sua solicitação.

A postergação do exame representa risco à saúde e à vida do paciente, especialmente considerando sua idade avançada e a gravidade da doença, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O registro de endereço em sistema administrativo de outro Estado não afasta a legitimidade do ente federado quando o paciente demonstra vínculo e recebe atendimento regular na rede pública de saúde local.

A comprovação da necessidade do exame por parecer técnico e a demora excessiva na sua realização configuram risco à saúde do paciente e justificam a concessão ou manutenção de tutela de urgência em demandas de saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida, pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos nº 1006890-60.2025.8.11.0007, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o Estado promova, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o agendamento e a realização do exame de ecoendoscopia.

O autor ajuizou a ação de obrigação de fazer, alegando que possui 86 anos de idade e é portador de neoplasia maligna do pâncreas (CID C25), que necessita da realização do exame de ecoendoscopia com biópsia para esclarecimento diagnóstico.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o agravado não possui domicílio no Estado de Mato Grosso, uma vez que consta no sistema SISREG registro de residência no município de Ouro Preto do Oeste, no Estado de Rondônia. Em razão disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no ID 342404386.

Em contrarrazões, o Agravado requer a manutenção da decisão agravada, destacando a responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao direito à saúde e a urgência do caso, considerando a idade avançada do paciente e a suspeita de neoplasia pancreática.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1000069-75.2026.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Sebastião Leocadio

Município de Alta Floresta/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

No caso em apreço, verifico que
,
de fato, consta no SISREG endereço do litisconsorte no Município de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia. Contudo, observo que todas as consultas médicas e solicitações de exames, desde junho de 2025, foram realizadas por profissionais de saúde no Estado de Mato Grosso, bem como as negativas de fornecimento dos exames partiram da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta/MT.

O comprovante de residência juntado aos autos (fatura de internet) está registrado em nome de Irenita Leocádio, filha do paciente, no Município de Alta Floresta/MT. O paciente é viúvo e atualmente tem 86 anos de idade, nascido em 02/01/1940, com diagnóstico de neoplasia maligna do pâncreas.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a ilegitimidade passiva, observo que não há elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso. A idade avançada do paciente, suas condições de saúde e o fato de estar sendo atendido pela rede pública de saúde de Mato Grosso indicam que ele possui vínculos com este Estado.

Além disso, no caso concreto, nota-se que o agravado está residindo com sua filha em Alta Floresta/MT e recebendo atendimento médico neste Estado desde junho de 2025, não há como afastar, de plano, a existência de domicílio em Mato Grosso.

O Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirmou a pertinência do exame solicitado, ressaltando que é imprescindível para o esclarecimento diagnóstico, especialmente diante da demora de mais de cinco meses desde a sua solicitação. O tempo de espera, por si só, já configura risco iminente à saúde e à vida do paciente, caso o diagnóstico e eventual tratamento sejam postergados.

Deste modo, não vislumbro, neste momento, elementos que justifiquem a suspensão da decisão agravada, razão pela qual a manutenção da medida se mostra necessária para assegurar a efetividade do direito à saúde e à vida do paciente.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026